Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL, CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. INEXISTENCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FALECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1.O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde.
3. Constatada a necessidade de realização do tratamento médico para Neoplasia Maligna do Cólon (CID 18), com a utilização do medicamento STIVARGA (REGORAFENIBE), prescrito para o autor revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico que o assiste
4. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo medico configura ato ilícito do plano de saude, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a titulo de danos morais em favor do Espólio.
5. Recurso conhecido e não provido